Tribunal: STF
Processo: AI 769751
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA MATERIAL. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1. 
   	Controvérsia decidida à luz de norma infraconstitucional. Ofensa 
   indireta à Constituição do Brasil.
2.	As alegações de 
   desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo 
   legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos 
   limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se 
   dependentes de reexame prévio de normas inferiores, podem 
   configurar, quando muito, situações de violação meramente reflexa
   do texto da Constituição.
3.	Reexame de fatos e provas. 
   Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo
   Tribunal Federal.
	Agravo regimental a que se nega 
   provimento.